Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, fundamentado na alegação de ilegalidade dos atos fiscalizatórios da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL), os quais determinaram a demolição de construções irregulares em gleba ocupada pelo autor. O apelante busca a permanência na área, sustentando direito à posse e à regularização fundiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ocupação do apelante configura posse legítima sobre o imóvel público; (ii) analisar a legalidade dos atos de demolição e fiscalização da Administração Pública; e (iii) verificar a possibilidade de regularização fundiária da área ocupada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação irregular de área pública, sem autorização ou licença do Poder Público, não gera direito à posse, conforme art. 1.208 do Código Civil, sendo considerada mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória.
4. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), regulada pelo Código Florestal, não confere título de propriedade ou posse sobre imóvel rural, sendo requisito apenas para fins de integração de informações ambientais e regularização de imóveis rurais, públicos ou privados.
5. A regularização fundiária de áreas públicas é ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito subjetivo à regularização, conforme jurisprudência do TJDFT.
6. A intimação demolitória de edificações irregulares em áreas públicas é legal, sendo fundamentada no poder de polícia da Administração, com base no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e no Decreto Distrital 39.272/2018, que permitem a demolição de obras não regularizáveis.
7. A atuação da Administração Pública no exercício de seu poder de polícia goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos, sem adentrar no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; art. 182, §2o; CC, art. 1.208; Lei no 12.651/2012, art. 29, §2o; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 15, III; CPC, art. 567; Decreto Distrital 39.272/2018, art. 133 e art. 161.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914264, 07381928320238070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1747538, 07252684320238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 17/8/2023.